Tribunal: TJDFT
Processo: 0707188-18.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO. LAUDO PERICIAL DE EXAME PSIQUIÁTRICO. DIREITO AO SILÊNCIO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EXAME. CONFISSÃO DO RÉU. DEFESA AUSENTE. INSUFICIÊNCIA DE DEFESA. VULNERAÇÃO À AMPLA DEFESA. DESENTRANHAMENTO DE PARTE DO LAUDO PSIQUIÁTRICO DOS AUTOS.
1. O incidente de insanidade mental, previsto e regulamentado nos artigos 149 e seguintes do Código de Processo Penal, busca sanar fundada dúvida acerca da integridade mental do acusado, e as conclusões do laudo pericial pertinente poderão repercutir diretamente no reconhecimento da imputabilidade (art. 26, caput, do Código Penal) ou da semi-imputabilidade (art. 26, parágrafo único, do CP) do agente.
2. Estando o réu desacompanhado de sua Defesa Técnica, na realização de laudo pericial psiquiátrico, não se mostra razoável questioná-lo sobre a dinâmica do crime que lhe é imputado, mesmo que tenha lhe sido esclarecido antes sobre o direito ao silêncio, bem como a não sujeição ao sigilo.
3. À luz do entendimento da Súmula 523 do STF, correta a decisão que declarou nulo parte do laudo pericial – em que o acusado confessa o crime cometido, na ausência de Defensor –, pois, referido trecho do laudo fora constituído em evidente prejuízo à defesa do réu, devendo ser extirpado dos autos, nos termos do artigo 157 do CPP.
4. Recurso não provido.